Tribunal: TJPA
Processo: 0016540-59.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016540-59.2019.8.14.0401

APELANTE: WELINTON LIMA ACIOLI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.

ART. 180,
CAPUT
DO CP.
CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

DESNECESSIDADE DA PRISÃO. PLEITO INÓCUO. CONCEDIDO AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INSUBSISTÊNCIA
. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA OBJURGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Inócua a arguição da desnecessidade da prisão, quando fora concedido ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade em sede da decisão combatida.

2.
Não há que se falar em insuficiência de provas quando todas as provas produzidas nos autos apontam tranquilamente para a autoria e a materialidade do delito narrado na denúncia. O dolo da prática delitiva exsurge das circunstâncias fáticas, indicativas de que o acusado efetivamente tinha conhecimento que o veículo era produto de crime, não se importando em receber o referido bem móvel sem o menor cuidado com sua origem/procedência. C
onforme pacífico entendimento jurisprudencial, encontrado na posse de bem comprovadamente de origem ilícita, cabe ao acusado provar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não restou evidenciado no caso em análise.
Manutenção integral do decisum guerreado.

3.
Recurso conhecido e improvido. Unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WELINGTON LIMA ACIOLI,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do delito
previsto no art. 180,
caput
do CP
, cominando-lhe a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante

arguiu, inicialmente, a desnecessidade da prisão. Requereu, por fim, a absolvição por insuficiência de provas de autoria
.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo representante da Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do ora apelante, narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Consta do Inquérito policial nº 00008/2019.100675-2 que, WELINTON LIMA ACIOLI adquiriu coisa que sabia ser produto de crime.

Noticiam os autos que, no dia 31/07/2019, por volta das 04h30min, os policiais militares Raimundo Giovani Aleixo Teixeira, Larisse Gaia do Nascimento Ferreira e Werlle Soares Campos, encontravam-se na operação veraneio, na Ilha de Cotijuba/PA, quando receberam “denúncia anônima” noticiando que alguém numa motocicleta HONDA CB 300, cor preta, com registro de roubo, circulava pela ilha.

Os policiais efetuaram diligências e ao avistarem a referida motocicleta, parada na Rua do Poção, em frente à residência de WELINTON LIMA ACIOLI, ora denunciado, constataram que o chassi e motor estavam com numeração adulteradas.

Consta dos autos que após essa constatação, os policiais realizaram a abordagem do denunciado que alegou ter comprado a motocicleta no mês de junho de 2019, em frente ao Estádio Estadual “Edgar Proença” - Mangueirão e pagou a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) e ainda apresentou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV de uma motocicleta de placa NSY-1208, cor preta, que estava na motocicleta.

Assim, o denunciado foi conduzido a Unidade Policial para os procedimentos cabíveis.

Em depoimento, o proprietário do veículo, WELLINTON LAMEIRA

DIONÍZIO, relatou que no dia 06/06/2019, por volta das 20h, teve a motocicleta CB 300, de propriedade de Benedita de Oliveira da Silva, cor preta, placa NSN-6814 furtada, em frente à Empresa Belém Rio, onde trabalha como motorista, e apresentou os documentos originais e a ocorrência do furto.

Perante a Autoridade Policial o denunciado negou autoria do delito.

Afirmou que comprou a motocicleta conforme relatado pelos policiais militares, todavia, não lembrou o nome, o endereço e nem a qualificação do vendedor.

Ademais, não recebeu recibo de compra e venda subscrito pelo proprietário da motocicleta, devidamente, registrada em cartório, bem como alegou que desconhecia a origem ilegal do veículo e o registro de roubo.

Destarte, a autoria e a materialidade do crime de receptação, são

inquestionáveis, expostas de forma concreta nos autos pelos depoimentos das testemunhas, termo de exibição e apresentação de objeto [fl. 17], auto de interrogatório e demais elementos de informações presentes no inquérito.

Ante o exposto, encontra-se a denunciada, WELITON LIMA ACIOLI, incurso na sanção punitiva do artigo 180, caput, do Código Penal Brasileiro, devendo ser regularmente processada e julgada na forma da lei.

(...).

Após a regular instrução, o réu fora condenado pelo delito
previsto no art. 180,
caput
do CP
, cominando-lhe a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Irresignado, o ora apelante arguiu, inicialmente,
a
desnecessidade da prisão.

In casu
, observa-se que, por ocasião da prolação da decisão combatida, o magistrado sentenciante
concedeu ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade,
motivo pelo qual tenho por inócuo o pleito defensivo.

Em sequência, requereu a defesa
a absolvição
por insuficiência de provas,
sob
à alegação de
que as provas produzidas nos autos seriam insuficientes e incapazes para caracterizar a culpabilidade do ora apelante, o que não merece prosperar, senão vejamos:

Verifico que a materialidade se encontra comprovada nos autos, em especial através do auto/termo de apresentação e apreensão (ID 13532834 - Pág. 25), pelo registro de furto do veículo (ID 13532834 - Pág. 31), bem como pela prova testemunhal colhida tanto em sede de investigação policial quanto em juízo.

Sobre a autoria do delito, cotejando os fatos narrados na denúncia e as provas carreadas aos autos, temos especialmente as declarações da vítima tanto na fase de inquérito (ID 13532834 - Pág. 31), quanto na fase judicial, corroboradas pelas declarações das testemunhas, os quais formam um conjunto probatório coeso e coerente, apontando toda a dinâmica do crime e a individualização da conduta, uma vez que para a configuração do crime de receptação, faz-se necessária a presença do dolo, ou seja, que o autor saiba que o produto adquirido, recebido, transportado, conduzido, ocultado é de origem criminosa.

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que nesse momento reproduzo para melhor elucidação dos fatos,
verbis:

(...).

A testemunha RAIMUNDO GIOVANI ALEIXO TEIXEIRA, policial militar, recordou dos fatos e informou que fazia a operação veraneio na ilha de Cotijuba, quando foram comunicados que havia uma moto suspeita de roubo. Encontraram a moto em frente a uma residência. Relatou que o chassi da moto não batia com o do motor, momento em que enviaram os dados do veículo para o CIOP, que constatou o registro de roubo e o chassi estava adulterado. O cidadão se identificou como proprietário da moto, e informou que havia comprado a moto no Mangueirão de um cidadão, cujo nome ele desconhecia. O delegado o autuou por receptação. Não recorda se ele apresentou algum documento dessa moto. Ele disse que não lembrava o nome da pessoa que vendeu a moto para ele.

A testemunha LARISSE GAIA DO NASCIMENTO FERREIRA, policial militar, recordou que estava com sua guarnição quando encontraram uma moto na via, parecia estar abandonada. Verificaram a placa e constataram que havia registro de roubo. Recorda que o rapaz saiu da casa e se identificou como proprietário da motocicleta e disse ter comprado a moto. Não recorda se ele apresentou algum documento que comprovasse a propriedade da moto.

A testemunha WERLLE SOARES CAMPOS, Policial Militar, recordou dos fatos. Afirmou que não lembra de quem receberam informação, mas lembra que amoto estava na beira da pista, e puxaram a placa e viram que havia registro de roubo. O réu afirmou ser proprietário da moto e havia comprado, mas não recorda se ele informou de quem teria comprado e por qual valor.

Em seu interrogatório, o réu negou ter conhecimento da origem ilícita da motocicleta. Afirmou ter comprado a moto e não sabia que ela era roubada. Ele ofereceu a moto e apresentou o documento. Comprou a moto para trabalhar como mototaxista. Não prestou atenção se o preço da moto era muito inferior ao valor de mercado. O veículo não estava registrado em nome da pessoa que vendeu a motocicleta.

(...).

Do cotejo de todos esses elementos, é possível extrair que o denunciado efetivamente praticou o crime em análise, pois, não é crível supor que tenha despendido um valor elevado para a aquisição da motocicleta (R$ 5.000,00) e, sequer tenha se preocupado em receber o documento de que comprovasse a origem lícita do bem, ou se preocupar em consultar o cadastro do DETRAN sobre a procedência do bem móvel, restando, por conseguinte, plenamente comprovada a autoria e materialidade do fato.

Portanto, através d
as provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, entendo
satisfatoriamente comprovada a prática do delito imputado ao ora apelante.

Conforme entendimento pacificado em nossa jurisprudência, encontrado na posse de bem comprovadamente de origem ilícita, cabe ao acusado comprovar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não restou evidenciado no caso em análise.

Sobre o tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). CRIME DE
RECEPTAÇÃO
. CIÊNCIA DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
CELULAR
ADQUIRIDO A PREÇO VIL, BEM ABAIXO DO
MERCADO.
AUSÊNCIA DE
NOTA FISCAL
OU RECIBO. NÃO DEMONSTRADO O DESCONHECIMENTO SOBRE A ILICITUDE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. (...). 2. O TJMS houve por bem condenar o recorrente pelo crime de
receptação,
consignando estar provada sua ciência a respeito da procedência ilícita do aparelho
celular
apreendido. De fato, afirmada a ciência sobre a procedência ilícita do bem, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ
. 2.1. No caso, o agravante aceitou adquirir o aparelho
celular
por preço vil, a saber, R$ 200,00 (duzentos reais), bem abaixo do
valor
de
mercado
- R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nem sequer procurou saber da sua procedência, deixando de exigir a respectiva
nota fiscal
ou outro recibo que demonstrasse sua boa fé na aquisição do bem.
3.
"Em se tratando de crime de
receptação,
ao qual o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar o desconhecimento da sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu"

(AgRg no RHC n. 153.972/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022).
4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 2170119 / MS, Min. Rel. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe: 16/03/2023).
Grifei.

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RECEPTAÇÃO - PLEITO ABSOLUTÓRIO INVIABILIZADO - MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS - REDUÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO - IMPOSSIBILIDADE.
A mera alegação de desconhecimento de que a coisa apoderada era produto de crime não afasta o dolo, pelo que prevalece o tipo do artigo 180, caput, do Código Penal. Se as provas são aptas a demonstrar a vontade do réu de adquirir coisa que sabia ser produto de crime, é incabível a absolvição.
Se a pena do réu foi bem dosada, ratifica-se o quantum. (TJ-MG, Apelação Nº 10411170047509001 MG, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: 22/01/2020).
Grifei.

Ademais, em observância ao disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer. E, uma vez que o bem subtraído fora encontrado na posse do recorrente, que alegou a procedência lícita da referida moto, houve inversão do ônus da prova, competindo à defesa, dessa forma, comprovar tal fato, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. DEMONSTRADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, o que não ocorreu na hipótese vertente.
2. Se as circunstâncias singulares que permearam o fato, corroboradas pelo acervo oral, comprovam o dolo do delito imputado ao réu, incabível a sua absolvição. 3. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de receptação, a condenação do apelante é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1342945, 00045487620178070010, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021).
Grifei.

Nesse contexto, resta evidenciada a prática do crime de receptação, pois, a mera alegação de desconhecimento de que a coisa apoderada era produto de crime não afasta o dolo, pelo que prevalece o tipo do artigo 180,
caput,
do Código Penal, motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo.

Demais disso, muito embora não tenha o ora apelante se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade, inclusive no que concerne ao regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, apesar do reconhecimento da reincidência (Proc. nº 0000217-18.2015.814.0401),
não sendo possível o agravamento da condição do réu por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

A
nte ao exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém, 16/09/2024